Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA SERVENTIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO C. STJ
1. Ao escrivão ou chefe de secretaria, com base no artigo 152, inciso I do CPC, compete redigir e distribuir eletronicamente a carta precatória.
2. O c. STJ já se posicionou no sentido de que o encaminhamento da carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.